Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-08.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-08.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA, ALINE CURVELO DA SILVA

APELADO: JOSE LEANDRO OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA SANITÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM PRESUNÇÃO DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelações interpostas pelo Município de Poções e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por José Leandro Oliveira Alves, técnico em optometria, que pleiteava o deferimento de licença sanitária para funcionamento profissional. A autoridade coatora indeferiu o pedido sob a alegação de que a atividade seria incompatível com os Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934, por se tratar de profissão não médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Vigilância Sanitária pode indeferir, com base em presunção genérica de ilicitude, o pedido de licença de funcionamento a profissional técnico em optometria; (ii) definir se o exercício da optometria, por profissional habilitado, encontra respaldo legal, mesmo na ausência de conselho profissional próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade sanitária excede sua competência ao indeferir pedido de licença com fundamento em presunções abstratas de desvio funcional, sem apontar irregularidade concreta na habilitação técnica ou nas condições sanitárias do local.

4.

A negativa administrativa viola os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e liberdade profissional, pois não se baseia em fundamentos técnico-sanitários objetivos (CF, art. 5º, II e XIII; art. 37, caput).

5.

A atuação administrativa não pode suplantar a regulação legal existente, especialmente quando a profissão está reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO n.º 3221-10), sendo lícito o exercício da optometria dentro dos limites legalmente estabelecidos.

6.

A ausência de conselho de classe específico não impede o exercício da profissão, desde que o profissional possua formação adequada e atenda às exigências sanitárias aplicáveis.

7.

O STJ, no REsp 975.322/RS, reafirma que a competência da vigilância sanitária restringe-se à análise da habilitação formal e do cumprimento das normas sanitárias, sendo vedado o indeferimento do alvará com base em riscos hipotéticos ou interpretações extensivas de restrições normativas.

8.

A ADPF 131/DF, julgada pelo STF, reconhece a validade formal dos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934, mas impõe interpretação restritiva, de forma a não inviabilizar o exercício regular da optometria por profissionais habilitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A vigilância sanitária não pode indeferir licença de funcionamento com base em presunções abstratas de ilicitude, sem identificação de vícios técnico-sanitários ou irregularidade na habilitação do profissional.

2.

O exercício da optometria é lícito, nos limites legais, ainda que ausente conselho profissional específico, desde que haja formação técnica compatível e respeito às normas sanitárias.

3.

O poder público não pode restringir o exercício de profissão reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) com base em interpretação extensiva de normas restritivas ou na ausência de regulamentação infralegal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XIII; art. 37, caput; art. 196. Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 131/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2020; STJ, REsp nº 975.322/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.10.2008; TJ-BA, Rem. Nec. Cív. nº 8001653-84.2019.8.05.0141, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000487-08.2017.8.05.0199
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JOSE LEANDRO OLIVEIRA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator